Tribunal: TJPA
Processo: 0815088-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815088-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO VIANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO PARA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA REFERENTE AO AFASTAMENTO DA RESIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência foi devidamente fundamentada
com base em elementos concretos dos autos, diante de fortes indícios de autoria e prova de materialidade, notadamente, pelas declarações da vítima afirmando ter sofrido ameaça provocadas por parte do paciente e justificou de maneira razoável a decretação das medidas protetivas, buscando resguardar a integridade física e psicológica da requerente. Dessa forma não vislumbro a necessidade de suspender as medidas protetivas impostas ao paciente, visto que a autoridade coatora está aguardando somente a conclusão do estudo social para proferir a sentença.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de
Ananindeua/
Pa em que é Paciente
Edivaldo Viana dos Santos
,
na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar

em favor de
Edivaldo Viana dos Santos
contra ato da MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra à impetração que o paciente é acusado de cometer a prática de ameaça (artigo 147, Código Penal) no âmbito doméstico e familiar contra a ex-esposa Madalena de Jesus Teixeira, sendo-lhe impostas medidas protetivas.

Aduz que as medidas impostas foram devidamente cumpridas, além disso, alega que chegou ao conhecimento do paciente que sua ex-esposa havia saído da residência de livre e espontânea vontade, contudo, o paciente foi obrigado a se afastar por intermédio de medida protetiva de urgência.

No mais, assevera que, atualmente, o paciente tem vivido em condições degradantes, visto que tem perambulado pelas casas de seus parentes e, por esse motivo, deseja retomar para o lar que antes era do casal.

Posto isso, argumenta que, diante da mudança voluntária de endereço da ex-companheira que requereu as medidas protetivas, restou comprovada a perda de objeto da medida de afastamento do lar ora determinada e, nesses termos, pugna liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo tão somente a revogação daquela medida que impôs o afastamento da residência, não comprometendo as demais.

Os autos foram distribuídos durante o recesso no plantão do judiciário, que determinou a distribuição normal tendo
vista que não se enquadra nas hipóteses de elencadas no inciso do art. 1º da Resolução nº 16/2016.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em despacho indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade coatora. (Id 7753639)

A autoridade inquinada coatora apresentou as seguintes informações (id 7797853):

“(...) a) Trata-se de medida protetiva de urgência ajuizada em razão da suposta ocorrência do delito de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP c/c lei nº 11.340/06), cuja pratica é atribuída à EDINALDO VIANA DOS SANTOS, identificado e qualificado nos autos de nº 0814759-19.2021.8.14.0006;

b) No que tange a medida constritiva, foi determinada proibições ao paciente, em face de MADALENA DE JESUS TEIXEIRA, sua, então companheira, em decisão proferida pelo Juízo Plantonista em 23.10.2021, valendo citar:

“1. PROIBIÇÃO de se aproximar da ofendida (vítima), seus familiares e testemunhas (art. 22, III, “a”, da Lei 11.340/06) devendo obedecer ao limite mínimo de 200m (duzentos metros);

2. PROIBIÇÃO de frequentar a residência da requerente, afim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “C”, Lei nº 11.340/06);

3. AFASTAMENTO imediato
do lar. Caso não cumprido de forma voluntária e imediata, seja cumprido pelo Oficial de Justiça e, se necessário, seja usada a força policial. Deverá o Oficial de Justiça orientar o requerido a fazer a retirada de seus pertences de uso pessoal e os necessários ao exercício de sua profissão (art. 22, II da Lei 11.340/06). No prazo máximo de 5 dias, deverá a parte requerida comparecer ao fórum para juntar aos autos comprovante de residência atualizado, informando o

novo endereço onde passará a residir;

4. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III,“b”, Lei 11.340/06). novo endereço onde passará a residir;”

c) Registre-se que a decisão que determinou as proibições em desfavor do paciente fundou-se na integridade física e psicológica da vítima;

d) O paciente foi citado da presente decisão e apresentou Contestação através de advogado habilitado.

e) Os autos de medidas protetivas encontram-se na Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo Social do caso concreto. Posteriormente, com a juntada do referido estudo, os autos serão conclusos para de sentença. (...)”

Em seguida os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que através de parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja posicionou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e no mérito pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Cinge-se o pedido do writ
tão somente
quanto a revogação da medida protetiva referente ao afastamento da residência
em que o paciente residia com sua ex-esposa, diante da alegação da mudança voluntária de endereço da ex-companheira que requereu as medidas protetivas, não comprometendo as demais.

Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas

deferidas contra o paciente, entendo não prosperar o pleito do Impetrante, pois verifica-se que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, analisou a situação foi com base em elementos concretos dos autos, diante de fortes indícios de autoria e prova de materialidade, notadamente, diante das declarações da vítima afirmando ter sofrido ameaça provocadas por parte do paciente e justificou de maneira razoável a decretação das medidas protetivas, buscando resguardar a integridade física e psicológica da requerente.

Dessa forma não vislumbro a necessidade de suspender as medidas protetivas impostas ao paciente, visto que a autoridade coatora está aguardando somente a conclusão do estudo social para proferir a sentença.

Nessa linha transcrevo os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Caso em que, o paciente, em tese, agrediu sua companheira. Em razão disso, foram concedidas as medidas protetivas de afastamento do suposto agressor do lar, e proibição de se aproximar ou entrar em contato com a ofendida. As aludidas medidas foram decretadas em decisão que veio fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e lastreada nos documentos que a embasaram. Posteriormente, foram, ainda, renovadas, em razão de novo fato alarmante: o inculpado, ao que tudo indica, encaminhou mensagem de texto ao seu filho, asseverando que ingressaria na residência, onde se encontra a vítima de qualquer jeito e na hora que bem entender. Embora não se desconsidere as reclamações do indiciado, no que tange a sua atual situação de moradia, tampouco se pode olvidar que a aplicação de medidas protetivas de urgência, inclusive com o afastamento do agressor do próprio lar, nos casos de violência doméstica, é prevista pela Lei nº 11.340/06 e visa, acima de tudo, resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Assim, considerando o cenário apresentado, onde a ofendida consignou o desejo de manter, por ora, o afastamento do indiciado do lar o qual, supostamente, teria lhe agredido, bem como manifestado a intenção de ingressar na residência onde ela se encontrava, mesmo contra a sua vontade, mostra-se recomendável a manutenção da medida cautelar, por ora. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. TJ-RS - HC: 70084505072 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 29/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2020).

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. INCABIMENTO. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMÁRIO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO NÃO INSTAURADA. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. É cabível o uso da via restritiva para o pleito que pretende a revogação de medidas protetivas dispostas no art. 22, da Lei Maria da Penha – 11.340/2006, especificamente aquelas que impliquem constrangimento ao direito de ir e vir, por representarem, em tese, violação ou ameaça à liberdade de locomoção do gente, desde que, evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via augusta, o que não se vislumbra no caso sub examine. 2. Decisão que decreta as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente, as declarações da vítima, que, conforme Boletim Policial, afirma ter sofrido violência doméstica por parte de seu companheiro, o qual lhe proferiu ameaças, chegando ambos, inclusive, à vias de fato. 3. Informações prestadas pelo Juízo primevo que noticiam o descumprimento das medidas protetivas. 4. Maiores incursões sobre o cabimento ou não de tais providências emergenciais, com o fito de revogá-las, demanda reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória. 5. Inexistindo denúncia em desfavor do Paciente, não há que se falar em trancamento da Ação Penal, uma vez que esta ainda não se iniciou em relação àquele. 6. Hipótese em que não houve aforamento de ação penal, mas simples pedido de medida protetiva para resguardar a integridade física da esposa do paciente, sendo que a aplicação da medida de urgência não é condicionada à comprovação de que a violência se deu por culpa exclusiva do ofensor. 7. Para o trancamento da medida protetiva seria também se mostra necessária a análise do conjunto fático probatório, o que exige discussão e foge do âmbito da via eleita. 8. Ordem denegada. Decisão unânime. (PROCESSO Nº 0094766-59.2015.8.14.0000, Rel. VANIA LUCIA SILVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 14/12/2015).

Ademais, deve-se, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da aplicação de medidas protetivas de urgência do paciente.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça e inexistindo constrangimento ilegal,
DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/02/2022